Tribunal: TJDFT
Processo: 0706354-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Direito processual. Embargos de declaração no agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Indicado erro material quanto ao número da ação rescisória. Erros materiais, identificados de ofício, quanto ao número da lei distrital 5.106/2013 e ao nome do sindicato sae/df. Vícios sanados. Suspensão pela ação rescisória. Prejudicialidade externa. Inexistência. Inexigibilidade do título executivo. Não constatação. Valor incontroverso. Inexistência. Ausência de vícios nos demais pontos. Prequestionamento. Acórdão reformado em parte.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que deu provimento em parte ao agravo de instrumento do Distrito Federal, reformando parcialmente a decisão apenas para afastar o prosseguimento da execução pelo valor incontroverso.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão se reveste dos vícios indicados.
III. Razões de decidir
3. O embargante aponta erro material no que tange ao número da ação rescisória.
3.1. Identificadas, de ofício, menções equivocadas à lei específica que concedeu a revisão de salários e ao nome do sindicato.
3.2. O julgado padece dos erros materiais assinalados, já que não cuidou de proceder em conformidade com a realidade dos autos, impondo-se a correção dos vícios nesses pontos.
4. No mais, os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão pela escolha de critério diverso do reclamado.
5. Exigível nos julgamentos a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos.
6. No que concerne ao prequestionamento explícito para fins de interposição de recurso extraordinário, o embargante sequer aponta os artigos da Carta Magna que entende contrariados. Assim, não cabe perquirir sobre ofensa a dispositivos constitucionais e, de mais a mais, não é necessária a manifestação específica sobre cada artigo de lei invocado, competindo ao julgador expor a sua compreensão acerca do tema e proceder à correspondente fundamentação. De toda sorte, a matéria fica prequestionada nas razões de decidir deste voto.
7. No tocante a eventual interposição de recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o art. 1.025 do CPC estabelece o prequestionamento implícito capaz de preencher o requisito para o conhecimento.
8. A despeito de a figura do prequestionamento prescindir de expressa manifestação do julgador acerca do dispositivo legal contrariado, oportuno realçar que, em relação ao art. 489, § 1o, incs. IV e VI, do CPC, o Superior Tribunal de Justiça já relatou a inexistência de afronta quando a Corte local pronuncia, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
9. Não se apresenta caracterizada hipótese para a condenação dos embargantes na interposição de recurso manifestamente protelatório, na forma do art. 1.026, § 2o, do CPC, como requerido em contrarrazões, até porque procedente em parte a irresignação do embargante.
IV. Dispositivo
10. Embargos de declaração conhecidos e providos em parte.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX. CPC, art. 313, V, “a”; art. 489, § 1o, IV e VI; art. 927; art. 928; art. 969; art. 1.022; art. 1.025; art. 1.026. Lei Distrital. 5.106/2013. Lei Distrital n. 5.184/2013.
Jurisprudência relevante citada:
STF. Tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes; Tema 864; RE 140.370 e RE-AgR 477.721, Rel. Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma.
STJ. AgInt no REsp 1.677.745/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 20/03/2018; AgInt nos EAREsp 532.017/PR, Rel. Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, j. 13/11/2018; AgInt no AREsp 1.261.719/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 27/11/2018; REsp 1.665.837/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20/06/2017.
TJDFT. APO 2016.01.1.041483-7, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 09/08/2017; APC 2016.01.1.014445-7, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 19/10/2016.